Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726838-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ANTÔNIO GERARDO CHAVES JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA DO CRÉDITO EXEQUENDO. VERBA ACESSÓRIA NO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que os honorários advocatícios também possuem natureza alimentar, enquadrando-se na exceção à impenhorabilidade de salários, nos termos do §2o do art. 833 do CPC. 2. A despeito da exceção legal que permite a penhora de salário quando o crédito perseguido também tem natureza alimentar, no caso dos autos a medida não deve ser admitida, pois não é possível a cisão da satisfação dos valores exequendos, isto é, não é possível que o advogado receba primeiro o seu crédito em detrimento do crédito do cliente. 3. Os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, não podendo sua satisfação preceder a do crédito principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, §2o, do CPC, defendendo a possibilidade de penhora do salário para pagamento de honorários advocatícios ante a natureza alimentícia da verba. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030